Tribunal: TJSP
Processo: 2164069-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. LASER MICROPULSADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RISCO DE DANO GRAVE NÃO VERIFICADO. LAUDO MÉDICO. EMISSÃO SEIS MESES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.